Tribunal: TJMT
Processo: 0001592-76.2014.8.11.0044
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001592-76.2014.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE PASSOS JUNIOR - CPF: 267.769.951-68 (APELANTE), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), MARIANA BRESSAN GARCIA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME PREVISTO NO ART.217-A C/C ART. 226, INCISO II C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVAS BASTANTE A DEMONSTRAR A PRÁTICA DELITIVA – RELATOS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS DO ACERVO PROBANTE –
DE OFÍCIO
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR –
EMPREGO DE FUNDAMENTOS GENÉRICOS E ILEGÍTIMOS A SOPESAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

– READEQUAÇÃO DA PENA
DEFINITIVA –
RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIAS ADOTADAS DE OFÍCIO.

1.

Existindo elementos probatórios harmônicos e substanciosos acerca da materialidade e autoria da prática do crime de estupro de vulnerável, não há falar em absolvição do acusado, sendo certo que, em crimes desta natureza, porquanto praticados clandestinamente, a palavra da vítima assume demasiada relevância, máxime quando coerente com acervo de provas.

2.

Forçoso realizar a redução da pena-base quando as circunstâncias judiciais forem negativadas com fundamento em argumentos genéricos e ilegítimos, uma vez que apesar de inegável a larga margem de discricionariedade reservada ao sentenciante na aplicação da reprimenda basilar, não se pode olvidar que se trata de uma discricionariedade vinculada aos vetores do artigo 59 do Código Penal e a elementos concretos aptos a ensejarem o aumento da sanção basilar.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Passos Júnior
pretendendo a reforma da decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena de 15 (quinze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, c/c art. 71, todos do Código Penal.

Inconformada, a Defesa requer a formalização do decreto absolutório, em razão da insuficiência de provas para a condenação, apresentando, para tanto, um vasto relato da vida da vítima, com o intuito de desqualificar os depoimentos prestados por ela.

Em contrarrazões, o Ministério Público se opõe às razões defensivas, pugnado pela manutenção da condenação.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do apelo.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
José Passos Júnior
foi condenado à pena de 15 (quinze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, c/c art. 71, todos do Código Penal, porque entre os meses de dezembro de 2011 a dezembro de 2012, praticou atos libidinosos com a vítima
Mariana Bressan Garcia
, sua enteada, que à época dos fatos contava com menos de 14 (quatorze) anos de idade.

Extrai-se da denúncia que “
(...) quando a vítima entrou na puberdade (por volta dos doze anos de idade), o acusado mudou seu comportamento para com ela, passando a elogiar seu corpo com frequência. A partir desse período, sempre que a vítima queria ir para festas e era impedida por sua genitora, pedia auxílio ao acusado, que intervinha junto à mãe da adolescente, impondo-lhe uma condição: que esta permitisse que ele lhe apalpasse os seios, o que acontecia com frequência. Em outras ocasiões, o acusado exigia que a vítima se vestisse com pijama curto, sutiã e calcinha e ‘desfilasse’ para ele
” (id. 33380984, p. 01).

Colhe-se, ainda, que “
(...) não satisfeito, o acusado passou a acariciar o corpo inteiro da vítima, inclusive a genitália, ao que esta se recusou inicialmente, cedendo depois de algum tempo, a medida que o padrasto (acusado) lhe impedia de sair de casa, acaso não cooperasse (...) o acusado ainda assistia a filmes pornográficos com a vítima, enquanto lhe falava sobre sexo e posições para o ato sexual, sendo que, em certa ocasião, chegou a se masturbar na frente da vítima e a introduzir o dedo ou o pênis em sua vagina (a menor estava de olhos fechados)”
(id. 33380984, p. 02).

Infere-se que
“(...) os fatos vieram à tona quando a adolescente se mudou desta cidade para Lima, no Peru, quando tomou coragem e contou ao seu genitor, a partir do que a autoridade policial foi acionada”
(id. 33380984, p. 02).

Inconformada com a sentença condenatória, a Defesa requer a formalização do decreto absolutório, em razão da insuficiência de provas para a condenação, apresentando, para tanto, um vasto relato da vida da vítima, com o intuito de desqualificar os depoimentos prestados por ela.

A pretensão absolutória não é legítima.

Com efeito
, a
materialidade delitiva
ressai inequívoca do conjunto probatório, sobretudo a partir da
notitia criminis
(id. 33380987, p. 01/07), do Relatório Psicossocial (id. 33412451, p. 01/04), e dos depoimentos prestados em ambas as fases procedimentais.

Quanto à
autoria
, à luz do acervo de provas, faz-se igualmente indiscutível a prática do crime pelo recorrente
.

Ao ser ouvida na fase policial, a vítima
Mariana Bressan Garcia,
então com 15 (quinze) anos de idade, relatou que:

“(...) após a declarante completar doze (12) anos, JUNIOR passou a elogiar a declarante, e sempre enfatizando a beleza do corpo da declarante; Que a declarante nunca estranhou os elogios de JUNIOR, até mesmo porque a declarante se relacionava bem com JUNIOR e o considerava como um amigo, pois sua mãe e a declarante eram felizes nesta época; Que os elogios perduraram por uns 06 meses, quando a declarante já tinha 13 anos de idade; Que em determinada ocasião a declarante queria muito ir a uma festa na cidade, mas sua mãe não queria deixar, e então a declarante foi pedir a ajuda de JUNIOR para convencer sua mãe, e então a declarante pediu da seguinte forma - TIO, TEM UMA FESTA QUE EU QUERO IR E MINHA MÃE NÃO QUER DEIXAR, e então JUNIOR respondeu: - O QUE EU GANHO EM TROCA?, e então a declarante respondeu: - EU DEIXO DE TER INCOMODAR POR UMA SEMANA, e JUNIOR disse que queria outra coisa, e então a declarante perguntou o que JUNIOR queria, tendo ele dito que queria tocar no seios da declarante, tendo a declarante negado e ido para o quarto; Que no quarto a declarante ficou pensando que queria ir muito nesta festa e então resolveu deixar JUNIOR fazer o que queria, até mesmo porque não via nada demais que JUNIOR tocasse em seus seios, pois via nele um amigo e não sabia que tinha maldade; Que foi até o quarto de JUNIOR e disse que ele poderia tocar em seus seios; Que a declarante foi até o lado da cama e então JUNIOR se sentou e colocou as duas mãos nos seios da declarante e ficou olhando na direção dos seios da declarante e disse: - SEUS SEIOS SÃO GRANDES E BONITOS; Que JUNIOR segurou nos seios da declarante durante uns 40 segundos e então a declarante disse: - CHEGA, TA BOM, ai ele retrucou: SÓ ISSO? e então a declarante disse: JÁ FOI DEMAIS e então JUNIOR não falou mais nada e cumpriu com o prometido, tendo pedido a sua mãe para ir na festa; Que esse primeiro fato ocorreu no final de 2011; Que em janeiro, fevereiro de 2012, sempre que a declarante pedia a JUNIOR para sair ele pedia para tocar no seios da declarante, mas ele pedia para tocar sem a roupa e a declarante deixava e algumas vezes JUNOR pediu para tocar no bumbum da declarante, mas com roupa; Que estes fatos ocorreram em 2012, antes d a declarante completar 14 anos; Que a declarante foi para um acampamento da Igreja no início de 2012 e então decidiu que essa situação iria acabar: Que, quando a declarante pediu para ir a uma festa após esse fato, JUNIOR perguntou a declarante o que iria ganhar em troca, e então a declarante disse que não queria mais aquilo, e então JUNIOR perguntou se a declarante havia virado freira, e então JUNIOR ainda disse de forma

ignorante ‘tá bom, sem problemas’; Que então os assédios pararam por umas três semanas, e depois a declarante voltou a dar a liberdade para ele, pois era a única maneira que a declarante tinha para sair e se divertir, mas a partir daí JUNIOR tocava os seios da declarante e perguntava se aquilo a excitava, e a declarante respondia que não; Que nesta época a declarante contou toda a história para um amigo chamado NEILSON, e então queria denunciar o fato na Polícia, mas a declarante não deixou; Que após a declarante completar 14 anos os assédios continuaram e JUNIOR pedia para ver a declarante de pijama curto e de calcinha e sutiã, pedia para a declarante dar uma volta e sempre elogiava o corpo da declarante, e começou a querer tocar a vagina da declarante, mas a declarante não deixou, e então JUNIOR chantageou: ‘DA PRÓXIMA FESTA VOCÊ VAI FICAR EM CASA COM SUA IRMÃ SEM PROBLEMAS’, e então a declarante começou a deixar JUNIOR tocar em seus seios e em sua vagina, mas no início não introduzia o dedo; Que JUNIOR começou a dizer que a declarante tinha que assistir filme pornô, e então colocou a declarante para ver o filme, e então a declarante disse: ‘QUE HORROR’, e então JUNIOR dizia que era uma coisa normal e não tinha nada demais; Que JUNIOR ameaçava a declarante e dizia para nunca contar nada para sua mãe, e ele ainda dizia que era parceiro da declarante e dizia que a declarante não poderia traí-lo'. Que JUNIOR passou a conversar com a declarante sobre pornô e de sexo, falava que quando a declarante transasse pela primeira vez sentiria uma dor prazerosa; Que em agosto de 2012 a declarante perdeu a virgindade com um garoto chamado VITOR com o qual a declarante sentiu vontade; Que após perder a virgindade, a declarante no mesmo dia contou para JUNIOR pois sentia confiança nele, ele perguntou se doeu e queria saber detalhes, tendo a declarante contado detalhes para JUNIOR de como foi sua experiência sexual, e então da próxima vez que a declarante pediu para sair JUNIOR pediu para introduzir o dedo em sua vagina, e a declarante disse que não, e ele: ‘POR QUE NÃO? QUAL A DIFERENÇA ENTRE EU E UM MENINO DA SUA IDADE, e a declarante continuou negando; Que no final de setembro de 2012, sua mãe viajou e então a declarante ficou sozinha na casa com JUNIOR por uma semana; Que uns dois dias antes da viagem de sua mãe, a declarante pediu para JUNIOR para experimentar VODKA, TEQUILA, e então JUNIOR deu para a declarante, mas não houve nada; Que durante a viagem de sua mãe, a declarante começou a beber VODKA com um amigo em sua casa, e então a declarante e seu amigo FABRICIO, que na época tinha 16 anos, tiveram relações sexuais na casa da declarante, e então a declarante ouviu um barulho na porta, e a declarante sabia que era JUNIOR; Que a declarante interrompeu sua relação sexual e foi tomar banho, mas ainda estava meio bêbada do efeito da vodka, e então foi até JUNIOR, e então a declarante perguntou o que o garoto estava fazendo em sua casa, tendo a declarante dado uma desculpa e mandou o garoto embora, e então JUNIOR disse que isso não era o que estava combinado; Que JUNIOR então disse o que ele iria ganhar, e então a declarante disse que ia dormir e ele não deixou, e a declarante foi subindo para o quarto e JUNIOR insistiu perguntado o que ele ganharia, e então disse que queria tocar na declarante deitada na cama; Que a declarante deitou e então JUNIOR mandou a declarante tirar a parte de baixo; Que JUNIOR disse que queria se masturbar e então a declarante que ainda estava meio bêbada disse que não queria olhar; Que JUNIOR começou a se masturbar tocando na declarante, mas a declarante cobriu o rosto com um travesseiro e em determinado momento começou a introduzir alguma coisa na declarante, mas a declarante não sabe se foi o dedo ou o pênis, e imediatamente a declarante deu um pulo da came e saiu do quarto e perguntou se JUNIOR estava louco e saiu do quarto e foi dormir; Que uns dias após, quando sua mãe ainda estava viajando, a declarante pediu para JUNIOR para Fabricio ir em sua casa novamente, e então JUNIOR autorizou , mas disse que quando retornasse, por volta das 03:00h não era para o garoto estar lá; Que FABRICIO foi em sua casa e ficaram jogando e então JUNIOR chegou antes do que tinha dito, e JUNIOR perguntou que horas o menino iria embora; Que FABRICIO foi embora e então JUNIOR chamou a declarante e perguntou o que iria ganhar; Que JUNIOR pediu para tocar o seio e chegou com a boca perto, mas a declarante disse que não queria porque tinha nojo e foi dormir; Que em uma das oportunidades que a declarante não deixou JUNIOR prosseguir apalpando a declarante, ele disse que não deixaria a declarante sair, e então a declarante disse que contaria tudo para sua mãe, e JUNIOR respondeu que não era pra ameaçar ele, pois ele contaria que a declarante não era mais virgem, que estava bebendo e que ninguém acreditaria na declarante; Que em mais uma oportunidade, JUNIOR tentou assediar a declarante, mas desta vez a declarante não deixou (...) pediu para morar com seu pai que estava no Peru; Que após uns 4 meses no Peru a declarante estava pensando nessa situação, sentia saudade da mãe e começou a cortar os pulsos com faca, caco de vidro, mas não queria se matar, queria apenas descontar sua raiva e sua tristeza, estando com marcas nos pulsos até hoje, e então seu pai levou a declarante em uma psicóloga e então a declarante contou tudo a esta psicóloga e então a psicóloga contou os fatos a seu pai, e a declarante contou toda a história para seu pai em maio de 2013, e então seu pai disse que iria tomar providências em relação ao caso, mas a declarante não achava que os fatos acontecidos eram tão sérios”
(
sic,
id. 33380999, p. 02/04).

Ao ser ouvida em juízo,
Mariana Bressan Garcia
, após mais de 01 (um) ano de seu depoimento perante à autoridade policial, confirmou a versão anterior, narrando com riqueza de detalhes como foram cometidos os abusos e afirmando, dentre outros detalhes, que os referidos abusos só acabaram quando a declarante resolveu ir morar com o seu pai, no Peru:

“
Eu decidi morar com o meu pai, acabou tudo, e eu fui. Me levaram na psicóloga para eu contar o que aconteceu. No meio desse período, eu tinha amigos ‘emos’, era uma fase que eu cortava os pulsos. Eu tenho até hoje as marcas, (...) foi a única vez que eu saí, outra vez eu tentei sair de novo, mas a irmã dele me viu, me levou para casa, ficou brava porque eu saí no meio da noite (...) Ele me levava para escola todos os dias de manhã, a gente acordava ao mesmo tempo, então às vezes ele falava dos sonhos que ele tinha à noite. Ele falava: ‘Mariana, eu tive um sonho eu sonhei com você’ (...) Eu sonhei que a gente estava na sala e você estava de quatro (...) Ele falava também como que ele tinha relação sexual com a minha mãe (...) Que o réu pedia para que eu colocasse pijamas, sutiã e calcinhas e desfilasse para ele. Que o acusado me deu a senha para assistir canais pornográficos. Que nunca conversei direito com a minha mãe sobre os fatos e não sei em que ela efetivamente acredita. Eu nunca tive uma briga séria com o denunciado. Agora eu sinto raiva dele, porque ele não admite o que fez. Fui ouvida na Delegacia em Cuiabá com a presença do meu advogado e pela psicóloga, fui ouvida na presença da minha mãe.”

Confirmando a versão acima delineada,
Marco Aurélio Pereira Garcia,
genitor da vítima, quando ouvido em sede judicial, afirmou que

“
(...) em 2012, conversando com Mariana, cheguei a convidá-la para vir morar comigo. Ela ficou dois meses conosco, desistiu e voltou em 2013 novamente. Conversando com ela, eu a convidei novamente para vir morar comigo, ela foi morar comigo em 2013.
Quando estava morando conosco, ela tinha várias atitudes, vários comportamentos que não seriam tão normal, tranquilos, para a idade dela ou pela criação, pelo tempo que eu convivi com ela.
Na época, eu me recordo bem, conversei com a mãe dela, a mãe dela realmente me relatou que ela vinha tendo muitos problemas, que ela vinha tendo comportamentos ruins, e alguns desses comportamentos.
Eu tomei a iniciativa de procurar um psicólogo, para que começasse a ter algumas sessões
, inclusive eu participei por um bom período para tentar entender o que estava acontecendo e, de alguma forma, melhorar ou corrigir o comportamento dela. Na medida em que ela começou a ter essas sessões, com a psicóloga, minha esposa atual também participou junto e,
nesse momento, ela começou a confessar, ter algumas reações, inclusive naquele momento minha esposa atual teve a impressão de que ela estava revoltada por talvez ter sido abusada ou não
(...) A minha atual esposa começou a perguntar, questionar a Mariana sobre esse tema, o que estava passando com ela (...) porque ela tinha algumas atitudes, por exemplo,
na hora de trocar de roupa, ela não aceitava que ninguém chegasse perto, ela tinha que estar em um lugar escuro e só ela, aí minha esposa atual disse: ‘mas eu também sou mulher, porque você tem essa reação tão forte?’.
Ao final, junto com a psicóloga, Mariana começou a contar essa história. Foi quando nesse momento eu tomei conhecimento desses fatos, narrados pela Mariana. Ela não queria conversar comigo, pedindo inclusive para minha esposa atual não me contar o que estava passando, mas ela conversou com a psicóloga e, em conversa com minha atual esposa, ela começou a contar algumas histórias.
Por exemplo, uma das atitudes que a Mariana tinha quando estava conosco, nós acabamos descobrindo que ela frequentava muitos sites de pornografia, ela buscava esses sites.
A primeira atitude que eu tive na época foi tentar colocar um bloqueador para que ela não tivesse acesso, só que esses bloqueadores também não são muito efetivos. Nós começamos a perceber que ela conseguia burlar o sistema e insistia em ficar olhando esse tipo de vídeo, esse tipo de site, eu comecei a tentar conversar com ela também, do porquê ela buscou esse tipo de coisa. Ela relata que, na realidade, quando ela vivia aqui, ela foi ensinada a como buscar esses sites, então foi uma das primeiras histórias que ela me contou.
Posteriormente, ela contou uma história de que ela queria sair de casa, que a mãe não deixava ela fazer nada, não podia ter a vida social, que ela gostaria de ter, apesar de que eu tenho quase certeza de que a mãe controlava dessa forma, como uma mãe controlaria, mas ela insistia muito nesse tema de que ela era muito restringida a poder fazer as coisas, e que durante essas ansiedades dela
,
a pessoa com quem a minha ex esposa convive começou a negociar com ela, oferecer a ela de ajudar a sair em troca de que ela permitisse algumas coisas. O que ela me relata é que ele pedia para tocá-la, pedia pra vê-la nua
(...) Para minha esposa atual, ela relata que ele tocava nas partes genitais dela, mas, na verdade, ela não me falou isso diretamente. Quando eu comecei a tomar conhecimento de toda essa história, uma das primeiras coisas que eu fiz foi chamar a mãe dela. Falei sobre a história que a Mariana tinha contado e relatou que ela estava frequentando a psicóloga. Di
sse que a psicóloga não identificava que ela estivesse mentindo, pois, a Mariana estava se expondo de uma forma bem clara, muito acertada a forma de contar, detalhes que ela contou para minha esposa e os detalhes depois que ela contou para psicóloga em Lima eram iguais. Começamos a ter realmente essa ansiedade, liguei pra mãe e contei
(sic)
.
Reconheço que realmente ficamos um período em dúvida, sobre o que estava passando,
mas mudei Mariana de psicóloga, foi para uma socióloga, quase como uma assistente social para fazer um outro tratamento e no final ela relatou em uma reunião de família como essa socióloga a mesma história. Ela falou: ‘olha, sua filha tem um problema, muito das reações dela, muito da revolta dela é decorrente de um fato que marcou ela muito’.
Na época eu tomei a decisão de tomar uma atitude como pai. Na época, inclusive, quando eu liguei para mãe dela, eu cheguei a conversar com a pessoa (réu), ele me disse que era uma mentira, que isso não tinha acontecido,
mas as reações das histórias que eu via em Mariana, as reações das pessoas profissionais psicólogas que me relatavam, diziam que ela não esteja mentindo
. Eu questionei, tentei conversar com ela, mas ela nunca conseguiu contar a história para mim. Os detalhes, para mim, ela nunca conseguiu contar, ela só me contava algumas coisas desse tema né, e comentava que realmente era tudo porque ela queria sair. Um dos temas que inclusive me deixou muito assim chocado, em uma parte, ela dizia para mim assim: ‘Pai, eu sabia que ele estava fazendo, ele não forçou, ele não me obrigou, era porque eu queria sair (...)’
Era uma negociação, era o que ela me relatava.
Alguns outros comportamentos estranhos é que a Mariana
tinha uma revolta e reagia tentando se cortar. Q
uando eu falei com a mãe dela, a mãe dela me relatou que isso já tinha acontecido aqui. Ela já tinha tentado se cortar, os pulsos também com pedaços de lâmpadas quebradas, acredito até que tenha sido na escola, quando chegou em casa (...) algum tempo depois que ela já estava lá em casa,
a minha esposa percebeu que ela estava com os pulsos riscados, pulso marcado, e nós identificamos que ela tinha feito em casa também. Mesmo estando conosco, ela tinha novamente tentado cortar os pulsos.
Além disso, quando ela se trocava ou tomava banho, quando ela saía do banheiro para um quarto,
ela enrolava a toalha na cabeça, como se fosse umas três toalhas, não podia ver nem os pés dela.
Eu pensava que era uma brincadeira, uma mania, mas minha esposa tentou conversar com ela, e ela tinha uma certa reação, como se
não pudesse ser vista conosco em casa. Que até hoje ela não permite ser vista. A versão dela sobre os abusos não muda. Sobre tudo que aconteceu, ela mantém para mim a mesma posição. Não posso garantir que a Mariana não tenha sentido a separação dos pais, mas ela sempre foi acostumada a viver comigo à distância, porque sempre trabalhei fora do país (...) acredito que Mariana se afetou com a separação. A separação não foi conturbada, mas as psicóloga e socióloga foram claras em dizer que Mariana era muito revoltada por conta dos abusos sexuais”.

Também foi ouvido em sede judicial
Neilson da Silva
, amigo da vítima à época dos fatos. A testemunha relatou que
Mariana
dizia que seu padrasto a chantageava, falando que ela poderia sair se mostrasse os seios. Contou que viu uma
lingerie
vermelha que o réu havia dado para a vítima vestir para ele. Declarou que a ofendida tinha alguns comportamentos esquisitos e, inclusive, se cortava, mas nunca dizia o motivo pelo qual fazia isso. Narrou que apenas um ano depois de conhecer a vítima é que ela contou os abusos que sofria. Disse que a vítima parecia ter medo de contar a verdade.

As demais testemunhas ouvidas em juízo se limitaram a afirmar que o réu
José Passos Júnior
era uma boa pessoa e que a vítima
Mariana
era uma criança retraída, de comportamento estranho, diferente das outras crianças de sua idade.

Colhe-se, ainda, o teor do Relatório Psicossocial (id. 33412451, p. 01/04), o qual consta que a vítima e sua genitora deixaram claro que as denúncias eram verdadeiras. Na oportunidade,
Mariana
narrou com detalhes todos os fatos e, ao final, foi recomendado acompanhamento psicológico à Sra.
Tânia Regina Bressan
, mãe da ofendida, uma vez que se encontrava fragilizada e sofrendo com a situação. A adolescente
Mariana,
por sua vez, já realizava acompanhamento psicológico em decorrência do que sofreu, conforme narrou em todas as oportunidades em que fora ouvida.

Denota-se, portanto, que o técnico responsável pelo relatório de avaliação psicossocial concluiu que a vítima apresentava sinais típicos de violência sexual.

Em que pese os relatos feitos perante a equipe multidisciplinar, composta pelo psicólogo
João Henrique Arantes
e pela coordenadora da equipe,
Valtina L. de A. Moura
, ao ser ouvida em juízo, a Sra.
Tânia Regina Bressan,
mãe da vítima e ainda companheira do acusado, afirmou desacreditar de sua filha. Relatou que a vítima sempre foi uma criança difícil, tendo realizado acompanhamento psicológico diversas vezes na infância. Contou que apenas levou a sua filha para ser atendida pelos psicólogos do DEDDICA, mas não chegou a entrar na sala ou conversar com os referidos profissionais. Relatou que a parte do relatório em que diz que a declarante “estava tentando vender a sua casa em Paranatinga” realmente é verdade, mas que todo o restante do relatório é falso.

No mesmo sentido, o acusado negou a autoria do crime narrado, afirmando que a vítima era uma criança problemática e que teria inventado tudo isso por ciúmes do novo relacionamento de sua genitora, visto que ainda não tinha superado o término do casamento de seus pais.

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo réu, bem como as tentativas da mãe da vítima em eximir o seu companheiro de culpa, sustentando, para tanto, supostos desvios do comportamento de sua filha, ressalta-se que diante do contexto fático probatório, não há como prevalecer as isoladas negativas apresentadas pelo casal.

De outro lado, a vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, confirmou sua versão do ocorrido. Além disso, o Estudo Psicossocial realizado com a ofendida e sua genitora, elaborado vários anos após o crime, conferem respaldo à acusação lançada em desfavor do réu.

Soma-se a isso o fato de que o Sr.
Marco Aurélio
, ao ser ouvido em juízo, afirmou que quando sua filha foi morar com ele no Peru apresentou comportamentos estranhos comparados aos que possuía quando residia com ele, antes do período em que passou a sofrer os abusos. Ainda, contou que todos os profissionais que atenderam a ofendida afirmaram que ela havia passado por uma situação traumática, isto é, sido vítima de abusos sexuais.

Enumerados os elementos de cognição existentes na ação penal, verifica-se que a avaliação do fato e do conjunto probatório pelo magistrado de primeira instância guarda pertinência e coerência lógica com as provas produzidas em juízo, sobretudo do cotejo das declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas de acusação e da análise do estudo psicossocial, sendo inviável cogitar da reforma da sentença a fim de absolver o acusado.

Com efeito, em delitos dessa natureza, cometidos na clandestinidade, não havendo qualquer indício de que a imputação seja criação mental movida por interesse escuso, as palavras da vítima assumem especial relevância, especialmente se, como no caso sob análise, essas declarações se mostram plausíveis, coesas e em sintonia com os demais elementos constantes dos autos.

Em relação à dosimetria da pena, nota-se que o juízo
a quo
negativou as circunstâncias e as consequências do crime, vindo a estabelecer a reprimenda basilar de 10 (dez) anos de reclusão.

Em que pese não haver insurgência da Defesa nesse sentido, convém reconhecer o uso de argumentos genéricos e ilegítimos para exasperação da pena-base. Isso porque, como sabido, as circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias e às consequências do crime somente poderão ser reconhecidas como desabonadoras caso não integrem o tipo penal e não configurem agravante ou atenuante ou, ainda, causa de aumento ou diminuição de pena, o que não se verifica no caso.

Quanto às
consequências
do crime, o magistrado de primeiro grau assentou que foram gravíssimas, visto que a agressão sexual saiu do seio familiar, além dos traumas psicológicos pelos quais a vítima foi submetida. Já no tocante às
circunstâncias
do delito, a exasperação da pena-base se deu pelo fato de o réu ter se aproveitado da ausência da genitora da ofendida para praticar o delito, o que dificultou o descobrimento do ilícito.

Registre-se que o art. 226, inciso II, do Código Penal aduz que a pena será aumentada de metade se o agente for
“
ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela”
.
A referida causa de aumento de pena foi utilizada na terceira fase dosimétrica para aumentar a sanção do apelante, motivo porque considerar que
a agressão sexual saiu do seio familiar para exasperar a pena basilar incorreria em
“bis in idem”.

Ademais, importante consignar que delitos dessa natureza são sempre
cometidos na clandestinidade e, por esse motivo, a palavra da vítima assume especial relevância quando em sintonia com o conjunto probatório constante nos autos. Assim, não se revela crível a exasperação da pena-base
pelo fato do acusado ter se aproveitado da ausência da genitora da ofendida para praticar o delito.

Assim, não remanescendo nenhuma circunstância judicial desfavorável,
de rigor o redimensionamento da sanção basilar para o mínimo legal, isto é,
08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Por sua vez fez, na terceira fase, constata-se a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, uma vez que o réu era padrasto da vítima à época dos fatos, o que favoreceu o cometimento do crime. Logo, a reprimenda deve ser aumentada da metade, passando a ser fixada em
12 (doze) anos de reclusão.

Finalmente,
é aplicável ao caso a regra estatuída do artigo 71, do Código Penal, diante da existência da continuidade delitiva. Entretanto, apesar do juízo
a quo
ter afirmado que a pena deveria ser aumentada no patamar de 1/5 (um quinto), constata-se da sentença objurgada que a fração utilizada foi menor (aproximadamente 1/9), motivo pelo qual não pode a situação do réu ser piorada nesse ponto.

Assim, fixa-se a pena definitiva em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, mantendo-se o
regime inicial fechado
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao vertente recurso, porém,
de
ofício
,
redimensiono a pena basilar do réu ao mínimo legal, estabelecendo-se a sanção final em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, mantendo-se o
regime inicial fechado
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021